Tribunal: TJSP
Processo: 1058439-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
APELAÇÃO DO DEMANDANTE. Ausência de disposição legal quanto à juntada de procuração com firma reconhecida. Letra do artigo 105 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
APELAÇÃO DO DEMANDANTE. Ausência de disposição legal quanto à juntada de procuração com firma reconhecida. Letra do artigo 105 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio TJSP. Determinação de emenda que se revelou desnecessária. Caso dos autos em que, ademais, inexiste a propalada divergência de assinaturas do autor a ensejar tal cautela do juízo de primeiro grau. Extinção do processo sem resolução do mérito que há de ser afastada.

Recurso provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento do feito.